Tribunal: TJMT
Processo: 1006774-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006774-17.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RANULFO DE AQUINO NUNES - CPF: 108.597.641-68 (ADVOGADO), VANESSA CORREA DOS SANTOS - CPF: 044.773.771-69 (INTERESSADO), EX. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SS. TRINDADE (IMPETRADO), RANULFO DE AQUINO NUNES - CPF: 108.597.641-68 (IMPETRANTE), VANESSA CORREA DOS SANTOS - CPF: 044.773.771-69 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO), ABILIO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO - CPF: 704.553.561-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUAN DA COSTA DE MORAES - CPF: 051.304.591-05 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DA SILVA SOUZA - CPF: 047.896.551-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO GARCIA PENHA - CPF: 044.132.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WILDER RAMOS DE MORAIS - CPF: 236.904.578-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZETE ALVES DA SILVA - CPF: 021.231.491-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE E DAQUELAS QUE A MANTIVERAM – INCONSISTÊNCIA DAS TESES –

ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – GRANDE NÚMERO DE COACUSADOS – EXISTÊNCIA DE AGENTES NÃO IDENTIFICADOS – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE INDICAM FLUXO DE TRABALHO REITERADO DA PACIENTE PARA DAR SUPORTE NAS AÇÕES EXTRAMUROS DA ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
– CABIMENTO –
2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. A prisão cautelar da paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, em razão da gravidade concreta do delito, consubstanciada na audácia e contumácia dos atos, em tese, perpetrados pela associação para a prática do crime de tráfico de drogas que age em pequena cidade fronteiriça à Bolívia, comandada de dentro de um estabelecimento prisional, com a paciente sendo uma das integrantes que davam suporte extramuros à associação, ficando demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.
(Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR).

A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.
(Enunciado Orientativo n. 50 da TCCR).

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, perpetrado pela paciente e o fluxo de trabalho reiterado para dar suporte nas ações extramuros da associação para a prática do crime de tráfico de drogas revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública.

3.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
(Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR-TJMT)

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado inicialmente pelo advogado Ranulfo de Aquino Nunes, que, posteriormente, substabeleceu sem reservas de poderes à advogada Marineusa de Oliveira, em favor de
Vanessa Correa dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

Colhe-se destes autos que a paciente foi presa preventivamente em 9 de abril de 2021, em razão da suposta prática do crime de associação para a prática do tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06), por força da decisão prolatada nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000339-87.2021.8.11.0077 (código 12254129), que deu origem a instauração do Inquérito Policial n. 1000510-44.2021.8.11.0077, no qual já houve oferecimento da denúncia e aguarda o cumprimento da notificação dos acusados para apresentação da defesa preliminar.

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva da paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Assevera, além disso, que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 84392956. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 86263469, no qual fez uma explanação acerca das circunstâncias que levaram à prisão da paciente, assim como encaminhou a documentação encontradiça em outros 12(doze) IDs, cuja juntada foi certificada no ID 86256482.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 88916466, opinou pela denegação da ordem, deixando seu posicionamento ementado da seguinte forma:

SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. 1. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS APTOS A ENSEJAR A MANUTENÇÃO DO CÁRCERE. INOCORRÊNCIA. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EXCLUI ESSA POSSIBILIDADE. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E BONS ANTECEDENTES. PREDICADOS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PELA DENEGAÇÃO DA

ORDEM.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente e daquela que indeferiu a sua revogação, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à sua prolação, é imperioso consignar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau decretou a custódia cautelar da acusada e indeferiu o pleito de sua revogação a fim de restabelecer a ordem pública, bem como para garantia da instrução criminal.

Com efeito, a autoridade judiciária da primeira instância decretou a prisão preventiva da paciente e indeferiu seu pleito liberatório com base nos seguintes pronunciamentos judiciais:

Decisão que decretou a prisão preventiva da paciente

Vistos, etc.

Trata-se de representação pela prisão preventiva em face de
FELIPE DA SILVA SOUZA, MÁRCIO GARCIA PENHA, ABILIO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO, MARIZETE ALVES DA SILVA, FÁBIO JUAN DA COSTA DE MORAES, VANESSA CORREA DOS SANTOS e MARCOS WILDER RAMOS DE MORAES,
e busca e apreensão domiciliar, em face de
MARIZETE ALVES DA SILVA, ANA CLARA, LUCENIR GONÇALVES), VANESSA CORREA DOS SANTOS, MATHEUS DA SILVA ALVES, ELIZETE DA MATA ALMEIDA e para a CADEIA PÚBLICA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
, em razão da suspeita da prática de crime de associação para o tráfico de drogas nesta comarca, com a representação da quebra de dados telefônicos, formulada pela Delegada de Polícia Civil, Dra. Bruna Caroline Fernandes de Laet.

Incialmente, cumpre destacar os fatos expostos pela Autoridade Policial referente ao deslinde da ação criminosa que ensejou a presente representação, notadamente em razão da concatenação das possíveis empreitadas delitivas dos representados, in verbis:

[...] Em maio de 2020, iniciou-se a investigação de uma associação criminosa dedicada a roubo e furto de veículos nas cidades de Pontes e Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade. Conforme relatório de investigação no 343/2020, o grupo criminoso restringia a liberdade das vítimas até a destinação do veículo subtraído ao país vizinho, Bolívia. Durante as investigações a Delegada de Polícia Lizzia Kelly Ferraro Noya representou pela interceptação telefônica dos envolvidos, que foi deferida pela Juíza de Direito Luciene Kelly Marciano Roos, da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, dando origem a denominada Operação Aprendiz. A captação dos sinais telefônicos ocorreu em dois períodos, sendo: de 28/05/2020 a 12/06/2020 e 25/06/2020 a 11/07/2020. Na primeira fase da interceptação um dos alvos foi Felipe da Silva Souza, por meio dos terminais (65) 98163-1294 e IMEI 357.234.104.298.660, que além de manter contato com alvos da operação também tratou sobre tráfico ilícito de drogas com reclusos da cadeia pública de Vila Bela da Santíssima Trindade. Diante das evidências de que reclusos da cadeia pública de Vila Bela da Santíssima Trindade utilizavam o aparelho celular para cometer delitos, na segunda fase da operação a Autoridade Policial representou pela inclusão dos terminais 65 98415- 9543 e 359.995.060.097.510 que se encontravam na referida unidade penitenciária. Convém mencionar que os referidos terminais foram utilizados pelos seguintes detentos: Marcio Garcia Penha Japão, Abílio Rodrigues de Almeida Neto Bil, Fabio Juan da Costa de Moraes Marreta, Igor Frazão dos Santos, Mateus da Silva Alves Mateuzão e Victor Camargo de Freitas Lobisomem. A partir da interceptação da linha telefônica e IMEI utilizados por recuperandos da cadeia pública de Vila Bela da Santíssima Trindade descortinou-se uma associação criminosa dedicada ao tráfico ilícito de drogas dentro do próprio sistema penitenciário. Constatou-se que os reclusos coordenavam as ações de pessoas que estavam em liberdade para o envio de drogas para a cadeia pública e lá mantinham um livre comércio. Bem como orientavam o cometimento de crimes extramuros. [...]

Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou pelo deferimento dos pedidos (ID. 52357151).

É o breve relato. Fundamento e decido.

I – DA PRISÃO PREVENTIVA

Interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP, em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal.

No presente caso entendo que subsistam os fundamentos à decretação da prisão preventiva dos representados
FELIPE DA SILVA SOUZA, MÁRCIO GARCIA PENHA, ABILIO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO, MARIZETE ALVES DA SILVA, FÁBIO JUAN DA COSTA DE MORAES, VANESSA CORREA DOS SANTOS e MARCOS WILDER RAMOS DE MORAES
, notadamente à garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).

Nesta senda, de forma pormenorizada, a i. Autoridade Policial relatou a atuação dos representados na empreitada delitiva, esclarecendo que:

Quanto aos representados
Felipe da Silva Souza, Marcio Garcia Penha “Japão”
e Marino de Souza Fernandes:

[...] No início das investigações Felipe da Silva Souza estava em liberdade e demonstrou estar envolvido com outros indivíduos para o cometimento de crimes contra o patrimônio, com subtração preferencial de veículos do tipo caminhonete. Atuando tanto na execução dos crimes como prestando apoio à atravessadores de veículos, produto de crime ocorridos em municípios mais distantes.

No decorrer da captação de sinais telefônicos observou-se que também cometia tráfico ilícito de drogas, por meio de comércio dentro da cadeia pública de Vila Bela da Santíssima Trindade contando para isso com o apoio de detentos. Ao passo que enviava a droga à unidade penitenciária e pessoas como Marcio Japão e Marino, o auxiliava distribuindo a substância ilícita e recebendo os valores para repassar a Felipe, de acordo com o ilustrado em transcrições presentes no relatório técnico no 03/2021/DI/DRPL.

No dia 01/07/2020, às 01h59min00, às fls. 31 a 32, Felipe relatou a Japão que Pablo estava lhe devendo R$500,00 referente a dívida de droga e pediu para Felipe cobrá [1] lo. Tendo prometido que dividiriam o valor, de acordo com o proposto Japão enviaria R$300,00 ao interlocutor e ficaria com R$200,00. Consigna-se que tanto Japão como Pablo encontravam-se presos na cadeia pública de Vila Bela. [...]

Felipe evidencia que mandou a droga para a cadeia e que não é dívida de quando Pablo estava em liberdade, porém não mencionou como ocorreu o envio.

No mesmo dia, às 02h03min00, às fls. 32 e 33, Felipe conversou com o devedor Pablo que por sua vez alegou que já havia pago a pessoa que lhe entregou a droga, portanto, não devia a Felipe. Depreendese das conversações que a pessoa que distribuiu a droga no ambiente penitenciário foi Marino, atuando em associação com Felipe [...]

Informa-se que Marino de Souza Fernandes foi vítima de homicídio em 11/10/2020, na Zona Rural de Pontes e Lacerda, garimpo Sararé. [...]

- Quanto aos representados
Marcio Garcia Penha "vulgo Japão"
e Lucenir Gonçalves "vulgo Lú":

[...] Depreende-se dos dados captados que Lucenir Gonçalves vulgo Lú também fornecia drogas ao recuperando Marcio Garcia Penha Japão. Em uma chamada do dia 07/07/2020, às 22h18min00, às fls. 73 e 74, Marcio agradeceu Lucenir pela droga recebida na cadeia pública de Vila Bela [...] E Lucenir por sua vez respondeu dizendo que iria conseguir mais e entrar em contato com Marcio [...]

- Quanto aos representados
Abílio Rodrigues de Almeida Neto “Bil” e Marizete Alves da Silva vulgo “Moça”
:

[...] Depreende-se dos dados captados que Abílio Rodrigues de Almeida Neto Bil e Marizete Alves da Silva são conviventes e associados para prática de tráfico ilícito de drogas uma vez que ela é responsável por enviar drogas e celulares ao ambiente penitenciário, tanto a seu companheiro Bil como a outros reclusos.

De acordo com o conteúdo das conversações Marizete é uma expert em enviar drogas e celulares para cadeia pública, inclusive, durante o período de monitoramento, outras mulheres levaram produto ilícitos para que ela providenciasse a entrega aos detentos.

No dia 26/06/2020, às 14h45min00, Abílio efetuou uma ligação a Marizete, que foi atendida pelo filho dela. Infere-se da conversa que o filho de Marizete que arremessou uma droga para a cadeia e Abílio não sabia qual era a dele, permitindo deduzir que foram enviadas porções a outros detentos também.

Em seguida, às 14h47min00, foi registrada uma chamada telefônica entre Abílio e Marizete. Ele a questionou sobre a forma que embalou os produtos que lhe foram enviados [...]

Nesse mesmo diálogo, é confirmado que as drogas enviadas não eram só de Abílio, mas também de outro detento [...]

No dia 29/06/2020, os policiais penais apreenderam drogas na cela de Abílio e Igor, nesse mesmo dia, às 20h13min00, às fls. 55 a 59, o casal conversou sobre a apreensão. Segundo Abílio foram apreendidas drogas ilícitas e apenas a bateria do celular, já que o aparelho não foi localizado pelos policiais penais.

Nesse mesmo diálogo é evidenciado que além de drogas Abílio comercializa outros produtos no ambiente penitenciário [...]

Convém mencionar que no processo no 1000142-35.2021.8.11.0077 o casal foi denunciado por praticar conduta criminosa similar a identificada durante a captação dos áudios, fato ocorrido no dia 24/01/2021. Isto é, Marizete enviou drogas a cadeia pública de Vila Bela destinadas a Abílio que procederia a venda das substâncias no ambiente penitenciário. Dessa forma, conclui-se que após o período de monitoramento o casal praticou de forma reiterada tráfico ilícito de drogas.

- Quanto aos representados Igor Frazão dos Santos e Elizete da Mata Almeida:

[...] No período de monitoramento, Igor Frazão dos Santos também estava recluso na cadeia pública de Vila Bela e
foi mencionado ao tratar dos alvos Abílio e Marizete, já que esta última demonstrou proceder o envio de drogas e outros produtos
, como bateria e carregador de celular, para ele.

No dia 29/06/2020, às 20h38min00, às fls. 60 e 61, Igor conversou com sua companheira Elizete sobre a apreensão das porções de drogas que mantinha em sua cela, pelos policiais penais.

No referido diálogo, Elizete comentou que comprou uma bateria para Igor e este lhe pediu que levasse a casa de Moça (Marizete), pois ela procederia com o necessário para que lhe fosse entregue na cadeia pública [...]

Conforme supramencionado, Marizete enviou drogas a Igor junto com as substâncias ilícitas de Abílio.

Quanto aos representados
Fabio Juan da Costa de Moraes vulgo “Marreta”, Vanessa Correia dos Santos e Marcos Wilder Ramos de Morais vulgo “Gordão
”:

Durante o período de captação de sinais da Operação Aprendiz, Marcio vulgo Japão e Fabio Juan vulgo Marreta encontravam-se reclusos na cadeia pública de Vila Bela enquanto Marcos Wilder vulgo Gordão estava em liberdade.

Em um diálogo entre os três, no dia 05/07/2020, às 11h36min00, às fls. 61 a 63, os reclusos expuseram como estavam recebendo drogas e outros produtos proibidos no ambiente penitenciário. Segundos os relatos, as drogas estavam sendo enviadas dentro de sabonetes que eram levados por familiares no dia do jumbo (dia de entrega de produtos de higiene pessoal e alimentos destinados aos reclusos).

Ainda conforme o diálogo, outra forma de ingresso de produtos proibidos (drogas, bebidas alcóolicas e celulares) ao recinto penitenciário era por meio de arremessos na região da horta. Ao passo que os recuperandos que laboravam no setor, recolhiam os produtos arremessados e entregavam aos destinatários. [...]

Saliente-se que Vanessa, companheira de Fabio Juan, prestou apoio a Marcos Wilder que foi preso por receptação, no dia 25/06/2020, na cidade de Nova Lacerda. Isso evidencia a existência de vínculo entre o grupo criminoso, conforme diálogo entre Marcos Wilder e Fabio Juan, no dia 03/07/2020, fls. 40 a 42.

Verificou-se a partir do conteúdo captado durante a interceptação telefônica que Vanessa Correia dos Santos e Fabio Juan além de partilharem uma vida amorosa são associados para prática de tráfico de drogas.

Em conversas mantidas no dia 06/07/2020, às fls. 65 a 70, o casal tratou explicitamente sobre o transporte de drogas de Vila Bela da Santíssima Trindade até Sapezal. Segundo Fabio Juan, a droga pertencia a uma pessoa denominada Joab para quem ele já havia prestado serviço.

No caso em tela a função de Vanessa seria transportar dezoito peças de maconha do tipo Skank e receberia R$ 1500,00 por tablete.

Conforme dizeres de Fabio Juan ao se referir ao valor cobrado pelo transporte, o casal já havia feito esse tipo de serviço anteriormente, [...]

Por fim, Fabio Juan ainda mencionou que Vanessa havia prestado tal tipo de serviço para uma pessoa denominada Cearazinho anteriormente [...]

No dia 08/07/2020, às 11h27min00, às fls. 74 a 76, Fabio Juan informou a Vanessa que terceiros foram a Bolívia buscar a droga que ela transportaria até Sapezal. Inclusive que iriam trazer um quilograma de cocaína para ele, assim como orientou o que Vanessa deveria fazer com a parte dele [...]

- Quanto aos representados Matheus da Silva Alves vulgo “Matheuzão”, Victor Camargo de Freitas vulgo “Lobisomem” e Marcos Wilder Ramos de Morais vulgo “Gordão”:

[...] No dia 29/06/2020, Matheus da Silva Alves e Victor Camargo de Freitas foram presos em flagrante por tráfico de drogas enquanto transportavam cerca de seis quilos de drogas (maconha). Os dois foram encaminhados a cadeia pública de Vila Bela e a prisão foi assunto de conversa entre os detentos e seus contatos extramuros.

Em uma chamada de 03/07/2020, às 11h48min00, às fls. 40 a 42,
Marcos Wilder alegou que parte da droga apreendida em posse de Matheus e Victor era sua
, [...]

É relevante destacar que Marcos Wilder é casado com Ana Clara que demonstrou prestar apoio logístico ao grupo criminoso quando seu companheiro foi preso em Nova Lacerda transportando um veículo roubado. [...]

Nessa perspectiva, após a quebra do sigilo das interceptações telefônicas dos representados, foi constatado que, ao menos, já no período de agosto de 2020, os indiciados possuíam o aminus associativo à prática do tráfico de drogas e, de forma estável e permanente, traficavam, em tese, entorpecentes no interior da Cadeia Pública local e extramuros com apoio de pessoas soltas.

Conforme acima transcrito e apurado pela Autoridade Policial, os representados
Fábio Juan da Costa de Moraes e Vanessa Correa de Moraes
, além de possuírem um relacionamento amoroso, ambos atuam diretamente à prática do crime de tráfico de drogas, pois, mesmo estando recluso em 06/07/2020,
Fábio
(vulgo Marreta) tratava diretamente o modus operandi com a companheira
Vanessa
sobre a realização de transporte de droga, a instruindo sobre sua função e o valor que receberia, já que transportaria 18 (dezoito) peças de maconha tipo Skank até à cidade de Sapezal/MT pelo valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por peça, sendo possível constatar, por meio dos diálogos, afirmações reiteradas sobre a prática de crime de tráfico de drogas, uma vez que
Vanessa
afirmou a
Fábio
ter realizado “corres” até ao país da Bolívia à pessoa identificada por Joab e “serviços” de tráfico de droga à pessoa identificado como Cearazinho, evidenciando não se tratar de fatos isolados.

Se não bastasse,
Vanessa
também guarda estrita ligação com o representado
Marcos Wilder Ramos de Morais
, pois, por ocasião da prisão pelo crime de receptação no dia 25/06/2020, na cidade de Nova Lacerda/MT, Marcos afirmou a
Fábio

que a “mulher” dele
pegou um dinheiro com
Vanessa
para que ela fosse atrás dele.

Aliás, foi constado por meio dos diálogos que
Marcos Wilder
cooperou, de alguma forma, com Matheus da Silva Alves e Victor Camargo de Freitas à realização da prática do crime de tráfico de drogas, sendo estes presos no dia 29/06/2020, transportando aproximadamente 06 kg (seis quilos) de maconha, pois,
em conversas telefônicas realizadas
no dia 03/07/2020 com Fábio e o representado
Marcio Garcia Penha
, afirmou que possuía parte na droga apreendida com
Matheus e Victor
, sendo, ao menos, 08 kg (oito quilos).

A propósito, o representado
Márcio
, ainda preso na data de 07/07/2020, ao realizar ligação telefônica para
Lucenir Gonçalves, vulgo “Lu
”, afirmou que recebeu, no interior da Cadeia Pública, drogas (“brau”) repassadas por Lucenir e, esta por sua vez, continuaria empreendendo esforços para angariar ainda mais para o representado.

Além disso, por meio dos diálogos telefônicos foi levantado que
Márcio, vulgo “JAPÃO
”, também possui estrita ligação com o representado
FELIPE DA SILVA SOUZA
à realização da prática do crime de tráfico de drogas no interior da Cadeia Pública local e, conforme acima transcrito, foi levantado que ambos agem com acordos à percepção de recursos financeiros obtidos por meio das drogas ilícitas comerciadas no interior da Cadeia Pública, na medida que o representada
Márcio
, na data de 01/07/2020 solicitou que
Felipe
cobrasse
Pablo
o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente a dívida de drogas e dividiria o valor corresponde com ele.

Nesta senda, aliás, apurou-se que a representada
Marizete Alves da Silva, vulgo “Moça
”, além de ininterruptamente realizar a introdução de drogas ilícitas na Cadeia Pública, ela comercializa os entorpecentes para diversos presos e introduz aparelho telefônico no interior do Ergástulo Público, seja levando introduzindo ilícitos solicitados por terceiros seja ela diretamente atuando diretamente à realização da prática delitiva, uma vez que foi levando por meio dos diálogos que Marizete também atua juntamente
com o filho
para introduzir entorpecentes no interior da Cadeia Pública, bem como ela prepara, embala, quantifica e separa as drogas ilícitas a serem entregues a diversos presos e ao companheiro
Abílio Rodrigues de Almeida Neto
.

Quanto à Marizete, imprescindível se faz a transcrição literal dos diálogos angariados por meio da interceptação telefônica, revelando não só a existência de uma associação, mas a participação de terceiros,
como seu próprio filho e a pessoa indicado por ele como sendo Lerielton
:

[...]

É cediço que para se decretar a prisão preventiva, é imprescindível a presença do fumus commissi delicti, que consiste na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e do periculum libertatis, que incide em algum dos pressupostos previstos no artigo 312 do CPP.

Com efeito, observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal,
a fim de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal,
que compõem o denominado
periculum libertatis
.

Segundo determina o artigo 312 do CPP, in verbis:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4o). ”

Nesse prisma, entendo ser cabível na espécie a decretação da prisão preventiva dos representados, sobretudo porque as circunstâncias em que fatos ocorreram demonstram, até o momento, a ocorrência do crime de associação para o tráfico de drogas realizado no interior da Cadeia Pública local, revelando-se o destemor e menosprezo dos representados e, principalmente dos familiares, em praticarem o crime em um órgão público destinado ao recolhimento de presos provisórios e condenados da própria comarca para os manterem próximo aos familiares e os seus meios sociais.

Ademais, em consulta ao sistema APOLO, constatou-se que o representado
Fabio Juan Costa de Moraes
responde ao executivo de pena
n° 2000040-28.2020.811.0013 (SEEU)
, condenado na ação penal n° 0002761- 21.2019.8.11.0013, pela prática do crime previsto no art. 307, art. 157, §2o, II e V, §2°-A, I, todos do Código Penal, a pena de 12 anos, 10 meses e 03 dias de reclusão, em trâmite perante o juízo da 3a Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT; responde ao inquérito policial
n° 674-60.2020.811.0077 – 70879
, por meio do qual se apura a prática do crime de roubo majorado, em trâmite nesta comarca.

O representado
Marcos Wilder Ramos de

Morais
, responde ao executivo de pena
n° 2000065- 75.2019.8.11.0013 (SEEU)
, em que foi condenado nas ações penais n° 0002348-40.2018.8.11.0046, pelo crime disposto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, a pena de 3 anos e 04 meses, 0002517-92.2019.8.11.0013, pelo crime disposto no art. 157, §2°-A, I, do CP, a pena de 03 anos, em trâmite perante o juízo da 3a Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT;
responde ao inquérito policial n° 674-60.2020.811.0077 – 70879
, por meio do qual se apura a prática do crime de roubo majorado, no mesmo autos em que
Felipe
é investigado.

O representado
Marcio Garcia da Penha
, responde ao executivo de pena n°
2000042-95.2020.8.11.0013 (SEEU
), condenado na ação penal n° 0002761-21.2019.8.11.0013, pelo crime previsto art. 157, §2°, do CP, a pena de 12 anos, 07 meses e 03 dias de reclusão, em trâmite nesta comarca;
responde à ação penal n° 2761-21.2019.811.0013 – cód: 189716
, pelo prática do crime de roubo majorado, em trâmite perante o juízo da 3a vara criminal da comarca de Pontes e Lacerda/MT.

O representado
Abílio Rodrigues de Almeida Neto
, responde ao executivo de pena
n° 0001927- 77.2009.8.11.0042 (SEEU)
, condenado nas ações penais n° 0015146-44.2013.8.11.0002, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, n° 0000000-00.0000.0.48.2006, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, do Código Penal, a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, n° 0000000- 00.0000.1.11.2009, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, art. 158, “caput” , ambos do Código Penal, a pena de 13 anos e 04 meses de reclusão, n° 0000000-00.0000.0.06.2005, art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, a pena de 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, n° 0000000-00.0000.1.82.2004, pela prática do crime previsto no art. 14, “caput”, da Lei 10.826/2006 e art. 329, “caput” do Código Penal, a pena de 02 anos e 02 meses, n° 0000000-00.0000.0.67.2009, pela prática do crime previsto no art. 28, II da Lei 11.343/2006, a pena de 02 meses e 15 dias de internação junto ao caps e mais 02 meses de comparecimento à programa educativo junto a mesma instituição n° 0023886- 88.2013.8.11.0002, pela prática do crime previsto no art. 157, “caput”, do Código Penal, a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em trâmite perante em juízo; responde à ação penal
n° 4455-25.2019.811.0013 – código: 192620
, pelo prática do crime de roubo majorado, em trâmite perante o juízo da 3a vara criminal da comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Aliás, os representados
Abílio Rodrigues de Almeida Neto, Marizete Alves da Silva e Fabio Juan Costa de Moraes
, respondem ao
inquérito policial n° 1000142-35.2021.8.11.0077
, por meio do qual foram denunciados na forma do art. 29 do Código Penal, da conduta típica descrita no artigo 33, caput, c/c 40, III, da Lei no 11.343/2006, com fulcro no art. 55 da Lei de Drogas, em que se apura os fatos referente à prática do crime de tráfico de Drogas na Cadeia Pública local.

Com efeito, a reiteração delitiva justifica a decretação da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta dos agentes.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

[...]

Nesse viés, embora os demais representados serem, em tese, primários, não ostentando antecedentes criminais, o fato de ser imputado a eles crimes de extrema gravidade, a existência de condições pessoais favoráveis não possuem o condão de lhe restituir o status libertatis, já que presentes os pressupostos, requisitos e condição à decretação em preventiva, além de o crime ter sido praticado em uma pequena cidade fronteiriça com o país da Bolívia, conhecido como grande produtor de Cocaína, fazendo-se mais que necessária a segregação cautelar dos representados, já que a natureza dos crimes ora imputada afeta diretamente a ordem pública.

Sobre esse prisma, Julio Fabbrini Mirabete leciona que a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública tem o fito de evitar que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, sendo que, o conceito de ordem pública também infere a acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão [1]

Destarte, na feliz lição do Prof. Maximilianus Cláudio Américo Fuhrer, para a imposição da cautela, como garantia da ordem pública, deve-se considerar a gravidade do crime, sua repercussão social, os antecedentes e a personalidade do agente [2].

Nesta senda, o eterno José Frederico Marques [3] foi catedrático ao discorrer que a prisão é necessária para a garantia da ordem pública desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause repercussão danosa e prejudicial ao meio social.

Com efeito, percebe-se que além do crime ter sido praticado em uma pequena cidade fronteiriça com o país da Bolívia, em os fatos a serem apurados ocorreram no interior da Cadeia Pública local, há possível envolvimento de terceiras pessoas não identificadas na empreitada delitiva, de maneira que, em liberdade, os representados poderão interferir na elucidação dos fatos, coagindo testemunhas e alterando a verdade dos fatos, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva.

Nessa esteia, o prof. Guilherme de Souza Nucci [4], com propriedade, esclarece que a conveniência de todo processo é que a instrução criminal seja realizada de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu, assim, abalos provocados pela atuação do acusado, visando à perturbação do desenvolvimento da instrução criminal, que compreende a colheita de provas de um modo geral, é motivo a ensejar a prisão preventiva.

Ainda nesta linha, o professor Júlio Fabbrini Mirabete fundamenta a decretação da medida por conveniência da instrução criminal para assegurar a prova processual contra a ação do criminoso, que pode fazer desaparecer provas do crime, apagando vestígios, subornando, aliciando ou ameaçando testemunhas etc. [5]

Diante disso,
para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal
, nos termos do art. 312 do CPP e, em consonância com o parecer ministerial:

1) DECRETO a prisão preventiva de
FELIPE DA SILVA SOUZA, vulgo Negão
, brasileiro, convivente, operador de máquinas, portador da Cédula de Identidade RG no 22342478 SEJUSP-MT, inscrito no CPF sob o no 047.896.551-64, nascido aos 26/07/1991, natural de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT;

2) DECRETO a prisão preventiva de
MÁRCIO GARCIA PENHA, vulgo "JAPÃO"
, nascido em 04 de setembro de 1994, natural de Cáceres/MT, filho de Mateus Penha e Benedita Garcia de Oliveira Silva, CPF n.° 044.132.351-00;

3) DECRETO a prisão preventiva de
ABILIO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO, vulgo BIL
, brasileiro, solteiro, serviços gerais, natural de Cuiabá/MT, RG no 1733056-4 SSP MT, CPF no 704.553.561-90, filho de Benedito Santana de Almeida e Maria de Fátima Rodrigues de Almeida ;

4) DECRETO a prisão preventiva de
MARIZETE ALVES DA SILVA, vulgo MOÇA
, brasileira, casada, funcionária pública, natural de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, RG no 19318260 SSP MT, CPF no 021.231.491-28, filha de Marcelino Alves da Silva e Mafalda Tomichá ;

5) DECRETO a prisão preventiva de
FÁBIO JUAN DA COSTA DE MORAES, vulgo MARRETA
, brasileiro, solteiro, tratorista, natural de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, RG no 26907712 SSP MT, CPF no 051.304.591-05, nascido em 01/07/2000, filho de Audisson Oliveira Moraes e Fabiana Ferreira da Costa ;

6) DECRETO a prisão preventiva de
VANESSA CORREA DOS SANTOS
, brasileira, convivente, natural de Comodoro/MT, CPF 044.773.771-69, nascida em 12/06/1994, filha de Cleide Aparecida Correa dos Santos e Ivanei Rodrigues dos Santos.

7) DECRETO a prisão preventiva de
MARCOS WILDER RAMOS DE MORAES, vulgo Gordão
, brasileiro, convivente, natural de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nascido aos 04/09/1996, portador do RG no 24927368 SSP/MT e CPF no 236.904.578-74, filho de José Elias de Moraes e Andrea Avelina Ramos
.

Expeça-se mandado de prisão preventiva, cumprindo-se na forma da lei, inserindo-o no BNMP. [...]

Destaques no original

Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente

Vistos, etc
.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulada pela defesa da representada VANESSA CORREA DOS SANTOS, argumentando, em síntese, ausência dos fundamentos que ensejaram a segregação cautelar e, consequentemente, ausência de indícios de autoria (Id. 53133919).

Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido (Id. 53241827).

É o breve relato. Fundamento e decido.

O pedido de revogação de prisão preventiva não merece deferimento.

Primeiro, ressalto que o fato de o autuado (a) possuir predicados subjetivos favoráveis não inibe a manutenção de sua prisão, por se encontrar alicerçada em outros elementos existentes nos autos.

A respeito:

HABEAS CORPUS – TRIPLO ROUBO CIRCUNSTANCIADO CONSUMADO – PRISÃO PREVENTIVA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SE FAZEM PRESENTES – PRETENSA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI – PERICULOSIDADE CONCRETA – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA

Presente nos autos, a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de indícios suficientes de autoria, baseada nas declarações colhidas, ainda que em inquérito policial, não impede a válida decretação, pelo Poder Judiciário, dessa modalidade de prisão cautelar, sempre que ocorrente motivo de real necessidade que justifique a adoção dessa medida excepcional.

A decretação da prisão preventiva com vista a garantir a manutenção da ordem pública é admissível, e deve ser fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam a periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública.

Deve-se decretar a prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal, quando, com a leitura dos elementos consubstanciado nos autos, revelar propensão do paciente em obstar a colheita de material probatório, a fim de alimentar a instrução criminal.

Condições pessoais favoráveis do agente não são aptas a revogar a prisão preventiva, se esta encontra respaldo em outros elementos dos autos
.
(HABEAS CORPUS No 59909/2012 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, RELATORA EXMA. SRA. DRA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara Criminal do TJ/MT, julgado em 24-07-2012)

"(...)
Condições pessoais favoráveis, em princípio, não tem o condão de, por si sós, garantirem à paciente a revogação da prisão processual, se há nos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade
. (STJ. Habeas Corpus N.o 128258 / MT. Quinta Turma. Relator: Ministro Jorge Mussi. Julgado em 29/04/2009).

Nesse prisma, destaco que não houve nenhuma alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão de Id. 52509120, quando decretada a prisão preventiva da representada, sobretudo, porque, ainda subsiste um dos fundamentos da decretação da prisão (ordem pública), bem como para garantia da instrução, haja vista haver o envolvimento de terceiras pessoas não identificadas que, em liberdade, poderá a indiciada prejudicar a instrução criminal, coagindo testemunha e, eventualmente, alterar a verdade sobre os fatos, razão pela qual justificada está sua manutenção no cárcere.

Diante do exposto, entendo que não assiste razão a defesa do representado e, em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido e, portanto, mantenho o decreto prisional em face de
VANESSA CORREA DOS SANTOS
.

Ciência ao Ministério Público e o advogado da autuada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 13 de abril de 2021.

Elmo Lamoia de Moraes

Juiz de Direito

Destaques no original

Decisão que revisou e concluiu pela necessidade de manutenção da prisão preventiva da paciente

[...] DA REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS
FÁBIO JUAN
DA COSTA DE MORAES,
ABILIO
RODRIGUES DE ALMEIDA NETO,
FELIPE
DA SILVA SOUZA,
MÁRCIO
GARCIA PENHA,
MARCOS
WILDER RAMOS DE MORAIS,
VANESSA
CORREA DOS SANTOS

O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que “
decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”
.

Sobre o tema, o Plenário do STF fixou a seguinte tese de julgamento na SL 1395 (15/10/2020): "
A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
".

Acerca das técnicas possíveis para fundamentação de decisões judiciais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
a utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir
” (Tese 18 da Ed. n o 69).

A fundamentação
per relationem
é aquela que remete aos fundamentos já expostos pelo próprio julgador em decisões anteriores, e por isso é considerada válida, eis que evita a mera repetição de fundamentos pessoais já expostos. O que é vedada é a fundamentação
ad relationem
, que é aquela que remete a fundamentos expostos em peças processuais produzidas por outros atores, tais como o Ministério Público ou a defesa.

Analisando detidamente o feito, verifico que desde que foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão.

Portanto, pelos fundamentos já expostos na decisão que decretou a prisão preventiva,
MANTENHO
as prisões preventivas decretadas nos autos.

DEMAIS DETERMINAÇÕES

Apresentada a defesa e sendo arguida preliminar ou apresentado documento, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação (Código de Processo Penal – art. 409).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 02 de junho de 2021.

Elmo Lamoia de Moraes

Juiz de Direito
(ID 57293662 – IP 1000510-44.2021.8.11.0077)

Destaques no original

Depreende-se, pois, das decisões acima reproduzidas, dos documentos juntados nesta ação constitucional e dos andamentos no PJe da representação pela decretação da prisão preventiva e de outras cautelares que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva da paciente e dos demais comparsas, para garantia da ordem pública e da instrução criminal tendo em vista a gravidade concreta da conduta em tese perpetradas pelos agentes que foram flagrados no desdobramento da Operação Aprendiz, por intermédio de interceptações telefônicas autorizadas pela justiça, utilizando de aparelhos celulares de dentro da C
adeia Pública de Vila Bela da Santíssima Trindade

para cometer delitos ligados ao tráfico de drogas, havendo elementos que dão conta que os coacusados: Marcio Garcia Penha (Japão), Abílio Rodrigues de Almeida Neto (Bil), Fabio Juan da Costa de Moraes (Marreta), Igor Frazão dos Santos, Mateus da Silva Alves (Mateuzão) e Victor Camargo de Freitas (Lobisomem) coordenavam as ações de pessoas que estavam em liberdade, dentre elas a acusada, para o envio de drogas para a cadeia pública e lá mantinham um livre comércio.

Registre-se, por importante, que no tocante a paciente, teria ficado demonstrado que ela seria companheira do detento Fabio Juan da Costa de Moraes (Marreta), e que teria prestado apoio a outros criminosos que pertenceriam ao grupo criminoso, a exemplo do apoio que teria dado a Marcos Wilder na cidade de Nova Lacerda-MT quando este foi preso por receptação em junho de 2020.

Além disso, o magistrado também destacou que os diálogos captados nas interceptações telefônicas teriam demonstrado a existência da associação para a prática do crime de tráfico de drogas onde a paciente tratou explicitamente com Fábio Juan acerca do transporte de drogas de Vila Bela da Santíssima Trindade até a cidade de Sapezal, ocasião em que teria ficado consignado que os alucinógenos pertenceriam a uma pessoa denominada Joab, a quem o casal já teria prestado esse serviço anteriormente, o que a atuação de Vanessa seria a de transportar 18 (dezoito) peças de maconha do tipo
Skank
e receberia R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais) por tablete.

Depreende-se, ademais, a existência de informações de que o marido da paciente a informou de dentro do ergástulo público, por intermédio de ligação de telefone celular, que o alucinógeno em referência seria buscado na Bolívia por terceiras pessoas que o entregariam para ela leva-lo

de Vila Bela da Santíssima Trindade até Sapezal, ocasião que que Fábio Juan revelou que também seria trazido na mesma remessa 1kg (um quilograma) de cocaína para ele, orientando Vanessa, sua companheira, como deveria proceder com a parte que destinada àquele.

Nesse contexto, não há como dizer que as decisões acima colacionadas estão desfundamentadas, tampouco que estariam ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal que deram ensejo ao decreto preventivo da paciente, porquanto ficou demonstrada, em tese, a audácia dos personagens envolvidos na prática criminosa de dentro de um estabelecimento prisional em completo descaso com o Poder Público, ficando evidenciado, outrossim, a existência de elementos que foram colhidos durante as investigações que demonstrariam a contumácia, em tese, da acusada no apoio extramuros com a realização do transporte de drogas para o local determinado pelos demais integrantes do grupo criminoso.

Embora não seja o único elemento que demonstra a necessidade da custódia cautelar, o
carcer ad cautelam
também ficou justificado diante do número expressivo de pessoas envolvidas na associação criminosa, alguns delas ainda não identificados. Isso sem contar que parte dos alucinógenos era destinada ao ingresso na Cadeia Pública de Vila Bela da Santíssima Trindade, pequena cidade fronteiriça com a Bolívia, sendo necessária a manutenção da prisão dos envolvidos até então identificados para que não atrapalhem o desdobramento das investigações para que todos aqueles que de alguma forma contribuíram para a prática dos crimes da associação em referência sejam efetivamente identificados e responsabilizados.

No tocante a propalada ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão e daquela que reanalisou a necessidade da custódia e a manteve, é imperioso destacar que a autoridade acoimada de coatora de maneira objetiva e coerente entendeu que os motivos que deram ensejo ao recente decreto prisional ainda estavam presentes, reportando-se aos fundamentos da decisão primeva o que é perfeitamente permitido no ordenamento jurídico.

Aliás, sobre a possibilidade de o magistrado utilizar-se da fundamentação
per relationem
ou
aliunde
para justificar a manutenção da prisão cautelar, reportando-se a um édito judicial prolatado anteriormente dentro de um mesmo processo, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AGRAVO MINISTERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Segundo o disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).

4. No caso, o Magistrado sentenciante nem sequer se remete aos fundamentos da prisão preventiva previamente decretada, resignando-se a tecer comentários sobre a gravidade em abstrato do delito de tráfico de drogas e a elucubrar acerca da indissociável ligação entre os agentes que praticam tal mercancia ilícita e o crime organizado, conjectura que não encontra lastro na realidade e consubstancia-se em resquício da malfadada teoria do direito penal do inimigo e que, a prevalecer, restabeleceria a odiosa prisão ex lege, retrocesso civilizatório que não se coaduna com os princípios democráticos de direito expressos na Carta Magna e na legislação penal hodierna.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC 638.930/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021)
Destacamos

Na mesma linha intelectiva se posiciona este Tribunal de Justiça, consoante se infere do Enunciado Orientativo n. 50, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.

Portanto, no caso destes autos, não se pode falar em constrangimento ilegal, tendo em vista que a prisão preventiva da paciente se apresenta idoneamente justificada, é necessária e adequada para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, principalmente, diante de elementos que indicam a contumácia contemporânea dela
na prática de infrações penais no apoio extramuros da associação para a prática do crime de tráfico de drogas
, denotando, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão não seriam capazes para evitar a reiteração delitiva ou a interferência na apuração dos fatos durante a instrução criminal.

Por conseguinte, no caso em debate, malgrado a irresignação do impetrante, deve ser levado os elementos investigativos que indicam
,
a priori
,
a existência de um fluxo de trabalho contínuo com divisão de tarefas, incidindo na hipótese,

mutatis mutandis
,
o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmara Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.
Negritamos

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. JUSTA CAUSA VERIFICADA.
PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O entendimento perfilhado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal.

2. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de o denunciado, sabidamente contumaz no envolvimento no tráfico de drogas, quando notou a presença dos policiais, empreendeu fuga, o que levou à busca pessoal e posterior busca domiciliar, onde foram encontrados entorpecentes diversos.

3. Cumpre salientar que esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" 4. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

5. A custódia cautelar na presença de risco concreto à ordem pública, pois, segundo as instâncias ordinárias
,
o paciente possui reiteração delitiva, tendo cometido o crime em liberdade provisória
pela prática anterior de tráfico de drogas.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.

6. No caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

7. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 632.423/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe
26/02/2021
).
Destacamos

Por conta do que foi exposto, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da primeira instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que,

a despeito de não se poder olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheçe a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto à paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema por garantia da ordem pública e da instrução criminal.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.

Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como afirmado alhures, vem se dedicando à prática delitiva.

Outrossim, deve ser registrado que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pela paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Como efeito, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando matéria similar, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ELEVADA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.

5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

2. No caso, a necessidade da prisão foi demonstrada pela quantidade e variedade de entorpecentes encontrados na posse do recorrente - 48 porções de maconha pesando 60g e 392 pinos de cocaína com peso total de 359,18g -, bem como pela fuga da abordagem policial, sendo necessária a sua perseguição para evitar que se evadisse para uma mata próxima.

3. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.

4
. Do mesmo modo, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
.

5. A tese de necessidade de prevenção de contaminação por coronavirus não foi previamente submetida ao crivo da Corte a quo, inviabilizando o exame da matéria diretamente por este Tribunal, sob pena de configurar-se indesejável supressão de instância.

6. Recurso desprovido.
(STJ, RHC 139.897/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS E REQUISITOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL, NA ESPÉCIE
. COVID-19. PEDIDO DE SOLTURA FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque foi destacado o risco concreto de reiteração delitiva
, haja vista que o Agravante já tem, no mínimo, três condenações transitadas em julgado e foi preso duas vezes no ano de 2019, além de responder por outros processos em diversas cidades.

2.
Diante
da gravidade concreta do delito e
do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública
.

3. Quanto ao pedido de soltura em razão da Covid-19, não ficou demonstrado que o Agravante esteja enquadrado em grupo de risco, ou que a pandemia tenha atingido o sistema carcerário em que ele se encontra segregado. Desse modo, não há como infirmar a conclusão de que a substituição da segregação preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares alternativas, no caso, não atende ao disposto na Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no RHC 127.275/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
Destacamos

Por derradeiro, é imperioso consignar que, não obstante o impetrante tenha alegado que a paciente tem condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade. Aliás, não foi por outra razão que este Tribunal de Justiça, editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Vanessa Correa dos Santos
e, por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021